Tribunal: TJBA
Processo: 0061405-54.2002.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0061405-54.2002.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: LUIZ CLAUDIO ALVES VIEIRA Advogado(s): ABDON ANTONIO ABBADE DOS REIS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR NEGLIGÊNCIA (ART. 485, II, DO CPC). AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA E DE ADVERTÊNCIA QUANTO À POSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO FEITO. VÍCIO NO PROCEDIMENTO. INOBSERVÂNCIA DO § 1º DO ART. 485 DO CPC. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. I – CASO EM EXAME 1. Trata-se de recurso de apelação, interposto pelo autor, em face da sentença que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso II, do CPC. II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é válida a extinção do processo, sem julgamento de mérito, por negligência, quando ausente a intimação pessoal da parte autora nos termos do § 1º do art. 485 do CPC. III – RAZÕES DE DECIDIR 3. A extinção do processo por negligência ou abandono da causa, nos termos dos incisos II e III do art. 485 do CPC, exige, como condição legal indispensável, a intimação pessoal da parte autora para suprir a omissão no prazo de cinco dias, conforme § 1º do mesmo artigo. 4. A intimação realizada exclusivamente por meio de publicação no Diário Oficial, endereçada apenas aos patronos da parte, não supre o requisito da intimação pessoal exigida por lei, conforme consolidada jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça. 5. A finalidade da intimação pessoal é garantir que a parte autora tenha ciência inequívoca da necessidade de impulsionar o feito, não sendo admissível sua responsabilização pela inércia de seu procurador. 6. A ausência de advertência expressa sobre a consequência da inércia — extinção do processo — agrava a nulidade, por violar o devido processo legal. 7. Precedentes desta Corte de Justiça e do STJ reconhecem a nulidade da sentença extintiva nas hipóteses em que não há intimação pessoal da parte, com a devida advertência legal. IV – DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Sentença cassada. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 0061405-54.2002.8.05.0001, figurando como apelante LUIZ CLAUDIO ALVES VIEIRA, e como apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor.